Tribunal: TJES
Processo: 5016779-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016779-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALERIA GAMA GOMES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na exordial, a autora relata que reside no imóvel há aproximadamente um ano e meio e, a despeito da regularidade nos pagamentos das faturas, sofreu a interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica em 20/04/2025, motivada por pedido de desligamento efetuado pelo antigo locatário. Sustenta que permaneceu privada de serviço essencial por dez dias, o que caracteriza falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente assevera o estrito cumprimento do dever legal amparado na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, sob o argumento de que o encerramento da relação contratual ocorreu por solicitação expressa do titular cadastrado. Defende a inexistência de ilicitude em sua conduta e a ausência de prova do abalo moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de sorte que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Nesse passo, uma vez que o fornecedor aufere lucros com a atividade desenvolvida, deve responder pelos danos causados por eventuais falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade e da eficiência, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a interrupção de sua prestação exige cautela extrema e observância rigorosa ao dever de informação. Conquanto a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL preveja a possibilidade de encerramento contratual por solicitação do titular, tal norma administrativa não possui o condão de blindar a concessionária contra a responsabilidade civil quando sua atuação ignora a realidade fática da unidade consumidora e os preceitos protetivos da legislação consumerista.

Na hipótese vertente, observa-se que a recorrente procedeu à interrupção abrupta do fornecimento e à retirada física do medidor sem realizar qualquer diligência prévia para notificar a usuária de fato, que residia no imóvel há mais de um ano e mantinha o pagamento das faturas rigorosamente em dia. É imperativo assentar que o processamento mensal dos pagamentos provenientes daquela unidade gerou uma legítima expectativa de continuidade do serviço, de modo que a suspensão desprovida de prévio aviso configura exercício abusivo de direito e violação direta ao dever de cuidado e informação.

Com efeito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por pendências cadastrais de antigo locatário caracteriza falha na prestação do serviço, porquanto a prevalência do formalismo administrativo sobre a ocupação fática do imóvel culminou na privação de bem essencial por dez dias. Uma vez que a concessionária detinha os meios para aferir a regularidade do consumo e a legitimidade da posse, a manutenção do corte extrapola o descumprimento contratual e atenta contra a dignidade da consumidora, sendo correta a imposição da obrigação de indenizar.

Nessa toada, no que tange aos danos morais, é indiscutível que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, comprometeu o acesso da parte recorrida a serviço essencial à vida cotidiana, configurando lesão à sua esfera extrapatrimonial. Nesse contexto, o valor fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, visto que a indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)